Tribunal: TJDFT
Processo: 0714127-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714127-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO MODESTO DE ARAUJO, ROSANA PEREIRA DE MOURA AGRAVADO: SPE MENTTORA MULTIPROPRIEDADE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIO MODESTO DE ARAÚJO e ROSANA PEREIRA DE MOURA contra duas decisões proferidas pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719839-45.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada, assim como determinou o arquivamento provisório dos autos. Devidamente intimados sobre possível não conhecimento do recurso por preclusão, os agravante manifestam-se no ID 71257408 requerendo a desistência recursal. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência dos recursos. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 30 de abril de 2025 11:40:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador